Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. processo Seletivo Simplificado para contrato temporário. cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS e AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE – AVAS. AVALIAÇÃO CURRICULAR. OBSERVÂNCIA Das regras do EDITAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso da parte autora interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora, ora recorrente, pretende, em síntese, o reconhecimento judicial de erro na análise curricular elaborada pela Banca Examinadora do Procedimento Simplificado. Aduz ter em seu currículo dois cursos de qualificação na área de Saúde acima de 20h, duas experiências na área de atuação referente ao cargo do edital e um certificado de trabalho voluntário na área de educação. Insurge-se contra a justificativa da proibição de experiências concomitantes, sob o argumento de permanece intacto o mérito de conclusão de tal atividade. Aponta a ausência de consideração da carga horária do curso de primeiros socorros. Defende que, em face da autorização do referido concurso no dia 29 de janeiro de 2020, a validade do certame deve ser ampliada até a data de 29 de janeiro de 2022. Requer a inserção do apelante na lista de aprovados do concurso.

3. Em suas contrarrazões, a Banca Examinadora aponta a ausência de justificativa para que o autor insista pela sua inserção na lista de aprovados do processo de Seleção Simplificada para o preenchimento de vagas para a realização de Contratação Temporária, tempo determinado de 06 (seis) meses. Aduz a inocorrência de preterição, muito menos irregularidades e ilegalidades para a desclassificação do Apelante no processo de seleção. Salienta o fato de o autor não ter atingido a pontuação mínima de corte para classificação nos dois cargos, Agente de Vigilância Ambiental em Saúde e Agente Comunitário de Saúde.

4. O Distrito Federal, em sede de contrarrazões, argui novamente a tese rejeitada no Juízo de origem de perda superveniente do objeto, em face do vencimento do certame. Requer o desprovimento do recurso do autor.

5. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 15951544).

6. Inicialmente, identifica-se a inexistência de óbice para a análise judicial de eventual ilegalidade do Procedimento Simplificado em evidência e de inobservância das regras do Edital.

7. Na situação em tela, conforme documento de ID 23003599 - Pág. 4, a Banca Examinadora, em face de recurso administrativo, procedeu à reavaliação curricular do recorrente após verificar que o candidato alterou as informações do seu currículo dentro do prazo previsto no edital.

8. O autor logrou demonstrar o erro da banca examinadora na análise curricular realizada antes da interposição de recurso administrativo (ID 23003599 - Pág. 5).

9. Verifica-se que o demandante obteve a pontuação 13 na análise curricular realizada pela Banca Examinadora após recurso administrativo, o qual somou à nota do autor as experiências curriculares e o curso de primeiros socorros apontado na peça recursal.

10. Segundo as provas dos autos, inexiste vício na revisão administrativa de ID 23003599 - Pág. 5, a qual constatou que o demandante obteve a pontuação 13 na análise curricular após recurso.

11. Constata-se que, embora o autor tenha logrado demonstrar a sua atuação como voluntário na área de saúde e educação, não se mostra possível extrair a informação referente às horas trabalhadas da Declaração de ID 15951547 - Pág. 4.

12. Com efeito, as regras do Edital (ID 15951545 - Pág. 5) estabelecem que se contam 2 (dois) pontos para cada 20 (vinte) horas de comprovação de trabalho voluntário na área de saúde e educação, somando o máximo de 10 (dez) pontos, no entanto, não se mostra cabível a exigência de que a Banca Examinadora contabilize horas de trabalho voluntário no caso, diante da ausência de informação objetiva apta à avaliação em contexto.

13. A alteração das regras do concurso somente em relação à parte demandante acarretaria latente afronta à isonomia.

14. Incabível a procedência da pretensão do demandante de que o seu nome conste na lista dos aprovados, pois, conforme as provas dos autos, o autor não atingiu a pontuação mínima, denominada nota de corte, no procedimento simplificado para provimentos de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS (nível médio) e AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE – AVAS (nível médio) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Edital no 07, de 30 de janeiro de 2020 (ID 15951548 - Pág. 16).

15. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

17. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC/2015).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.